Tribunal: TJDFT
Processo: 0712238-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0712238-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLIANA SUERLLI FRANCA AGRAVADO: UNIVIDA USA OPERADORA EM SAUDE S/A D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por POLIANA SUERLLI FRANCA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência movida em desfavor de UNIVIDA USA OPERADORA EM SAÚDE S/A, indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela autora/agravante. Afirma a agravante que a decisão não está adequadamente fundamentada, vez que não há elementos nos autos que se oponham a hipossuficiência declarada, bem como foram colacionados elementos suficientes para demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Relata o objetivo da ação ajuizada e a necessidade de postergar a juntada dos documentos, em razão de encontrar-se internada, tendo colacionado espontaneamente, tão logo teve condições, declaração de isenção de imposto de renda dos anos 2022, 2023 e 2024, declaração de hipossuficiência, extrato de três contas bancárias, além de informar que se encontra desempregada, recebendo valores eventuais. Salienta que teve seu direito à saúde negado pelo Plano por três vezes em um período de cinco meses, culminando no ajuizamento de três ações, litigando sob o pálio da gratuidade da justiça nas duas primeiras, inclusive, uma delas tramitando no mesmo Juízo da presente ação de obrigação de fazer. Insiste na sua hipossuficiência, destacando não ter condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento, vez que se encontra desempregada, auferindo apenas renda eventual e não regular, com média inferior a 2,5 salários-mínimos, atualmente reduzida em razão das interrupções para o tratamento de sua saúde. Discorre sobre a movimentação bancária nos últimos três meses, que no seu entender evidencia a insuficiência de recursos para as despesas processuais. Sustenta que a contratação de advogado particular não implica na negativa dos benefícios requeridos, nos termos do art. 99, § 4o, do CPC e explica que o patrono está atuando pro bono nas três ações ajuizadas. Defende a presença dos requisitos indispensáveis à antecipação da tutela, para evitar o indeferimento da inicial e permitir o acesso à justiça. Requer, desde logo, “seja deferido efeito ativo ao recurso para suspender os efeitos da decisão, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais”. No mérito, pugna pelo provimento do agravo, para deferir a gratuidade de justiça à agravante. Sem preparo, eis que a gratuidade é objeto do presente recurso. É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). No caso em análise, vislumbro presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. Com efeito, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil dispõem que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. Contudo, a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, consoante o artigo 99, §3o, do CPC, de modo que, sendo o conjunto probatório insuficiente para corroborar a alegação da parte, pode o Juízo, como destinatário da prova e condutor do processo, afastar a presunção de hipossuficiência e determinar o recolhimento das custas processuais. Nesse sentido, “a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, por força do art. 99, § 3o, do CPC. Dessa forma, até prova em contrário, a declaração é considerada legítima e verdadeira, podendo ser ilidida pelo juiz ou pela parte contrária” (Acórdão 1652119, 07213239520218070007, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, pode o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, a capacidade econômica do litigante. Na hipótese, a benesse foi indeferida com fundamento na ausência de documentos suficientes para demonstrar a alegada hipossuficiência. Todavia, em que pese o entendimento do Juízo a quo, nessa análise não exauriente, entendo que os documentos colacionados são aptos à demonstração da impossibilidade da autora/agravante arcar com as despesas processuais. Embora não tenha a agravante juntado todos os documentos elencados pela magistrada, aqueles colacionados dão notícias da situação econômica da agravante. Senão vejamos. Os extratos bancários não apontam nenhuma movimentação de valores consideráveis, as declarações de isenção do imposto de renda dos anos de 2022, 2023 e 2024, a meu sentir, comprovam que a agravante não recebe salário ou ao menos, no patamar que exija a declaração anual. Além disso, informa a agravante que é solteira, encontra-se desempregada, não possui cartão de crédito e percebe renda eventual, com média inferior a 2,5 salários mínimos, inexistindo nos autos, indícios de que esteja faltando com a verdade. Vale lembrar que em outras duas ações ajuizadas, distantes tão somente por meses, a agravante logrou êxito no requerimento da gratuidade de justiça, não sendo crível, que em tão pouco espaço de tempo, sua situação financeira tenha se alterado, melhorando consideravelmente. Com efeito, a jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta, a princípio, correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos mensais. Considerando o parâmetro objetivo adotado, tenho que os valores eventualmente recebidos pela agravante, atualmente, não alcançam sequer metade do teto estabelecido na Resolução n. 140/2015, justificando, ao menos em juízo de cognição sumária, o deferimento do efeito suspensivo objetivando suspender o recolhimento das custas, até o julgamento do presente agravo. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo requerido para determinar, por ora, o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator